Tribunal: CARF
Processo: 19647.007122/2005-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007122/2005-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.819 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA TRAPICHE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que seja juntada aos autos a decisão definitiva em instância
administrativa referente ao processo no 19647.000887/2009-13.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
Trata-se do presente processo de Declaração de Compensação, no qual o crédito
indicado tem como origem o saldo credor acumulado de PIS/COFINS. A compensação foi
homologada parcialmente devido à glosa de diversos créditos relacionados a insumos não
reconhecidos como passíveis de creditamento.
Após ser devidamente notificada da decisão, a contribuinte recorrente interpôs
recurso voluntário. Em linhas gerais, ela relata a existência do crédito em sua totalidade e discute
a questão relacionada ao conceito de insumo, solicitando, ao final, o provimento de seu pleito.
No entanto, é importante observar que toda a discussão sobre o crédito objeto do
pedido de compensação realizado pela contribuinte recorrente está sendo tratada no processo
administrativo fiscal 19647.000887/2009-13, o qual ainda não foi julgado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007122/2005-72
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.819 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007122/2005-72

Vamos analisar o despacho de e-fls, que evidencia a estreita ligação entre os
processos.

Trata o presente processo de Declaração de Compensação, indicando como origem do
crédito o saldo credor acumulado de PIS/COFINS. A compensação foi homologada
parcialmente, por causa da glosa de diversos créditos, relacionados a insumos não
reconhecidos como passíveis de creditamento. A Recorrente apresentou, em
06/04/2015, no processo administrativo fiscal 19647.000887/2009-13, petição e
documentos com um novo Laudo Pericial Contábil (fls. 3401 e seguintes), elaborado
por SÁ LEITÃO AUDITORES S/S, em 05 (cinco) volumes, objetivando (i) “certificar
os procedimentos contábeis adotados pela sociedade Requerente no registro do valor
glosado, vinculando sua natureza e origem”; e (ii) “confirmar se o conceito de insumos
defendido pela Companhia se aplica ao valor glosado”. Diante dos novos documentos
acostados ao PAF 19647.000887/2009-13, julgado em conjunto com o presente
processo, para evitar qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa e em
conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil de 20151 , importante que seja
oportunizada a manifestação da PGFN quanto à petição apresentada pela empresa e dos
correspondentes documentos a ela anexados. Assim, o presente processo deve ser
encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para sua ciência e manifestação
quanto ao teor da petição e documentos acostados às fls. 3401 e seguintes dos PAF
19647.000887/2009-13. Em seguida, o processo deve ver devolvido a este colegiado
aos meus cuidados para sua inclusão em pauta de julgamento. assinado digitalmente
Rodrigo Mineiro Fernandes Presidente da 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF
O processo no 19647.000887/2009-13 ainda não foi julgado, conforme verificado
no acompanhamento processual do mesmo.

Este é o relatório.

VOTO
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.819 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007122/2005-72

Conforme evidenciado pelo relatório acima, o presente processo possui uma
estreita ligação com o processo administrativo fiscal no 19647.000887/2009-13, no qual está
sendo discutida e refeita a escrita fiscal da contribuinte. Este fato impacta diretamente o crédito
que se pretende ver compensado no presente processo, tornando-o inapto para ser levado a
julgamento neste momento.
Dessa forma, considerando que o processo em discussão é decorrente do processo
de no 19647.000887/2009-13 e que a decisão proferida neste último pode influenciar diretamente
na decisão deste, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência e de sobrestar
o julgamento do processo nesta Câmara, devendo a ser juntada aos autos a decisão definitiva em
instância administrativa referente ao processo no 19647.000887/2009-13.
Este é o meu voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator
Fl. 392
DF CARF MF
Original